Tribunal: STF
Processo: HC 238981
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de TIAGO DE GODOY em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2050789-32.2024.8.26.0000.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, em 29/09/2023, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 154-A, por duas vezes, e 171, § 2º-A, por duas vezes, ambos do Código Penal; art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013; e art. 1º, caput, e §§ 1º, 2º e 4º, da Lei n. 9.613/1998, todos c/c os arts. 29 e 69, ambos do Código Penal, termos em que denunciado.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que há manifesto excesso de prazo para formação da culpa e a prisão excede o peremptório prazo de 90 (noventa) dias para sua revisão, estatuído no art. 316, parágrafo único, do CPP.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar ou sua revogação.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto a análise do excesso de prazo não resulta de critério aritmético, mas de juízo de razoabilidade sobre a marcha investigatória ou processual, feito a partir das circunstâncias do caso concreto, como a complexidade da causa e quaisquer outros fatores que possam influir na tramitação da ação penal ou do inquérito, e não só do tempo da prisão cautelar [AgRg no HC n. 750.520/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no RHC n. 172.681/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 692.428/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 11/10/2021].



    Trata-se, por conseguinte, de matéria sensível, a exigir maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Em especial quanto à tese de violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, não há flagrante ilegalidade pois, segundo julgados do STJ, o prazo nonagesimal para reavaliação da prisão preventiva não é peremptório e, por isso, eventual atraso não implica o automático reconhecimento da ilegalidade da prisão nem a imediata colocação do custodiado em liberdade (AgRg no RHC n. 171.133/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 9/11/2022; AgRg no HC n. 769.901/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC n. 805.374/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/3/2023).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 9).



    Ao final, busca-se a concessão de liminar para que seja:



    “(a) Relaxada a prisão do paciente por excesso de prazo, expedindo-se o Alvará de Soltura;



    (b) Revogar a prisão diante da manifesta ilegalidade impingida, por não estarem preenchidos os requisitos e fundamentos da prisão;



    No mérito, requer seja a ordem concedida em definitivo para que o paciente possa aguardar em liberdade todo o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais.” (doc. eletrônico 1, p. 8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator